Tribunal: TJBA
Processo: 8000455-03.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000455-03.2020.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDOILSON PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA, CAROLINE SOARES REIS

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEIT
A
DA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CORIBE. PROGRESSÃO VERTICAL. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE SEM ACRÉSCIMOS POSTERIORES. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL.
PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA.

I -
A preliminar de inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, não prospera, tendo em vista que os recorrentes impugnam especificamente os fundamentos da sentença, explicitando as razões de discordância
para subsidiar o pedido de reforma
, em conformidade com o disposto no artigo
1.010, III, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada
.

II –
No mérito
, examinada a Lei Municipal 652/2016, especialmente o artigo 10 e Anexo III, evidencia-se que não prospera a tese defendida pelos apelantes no sentido de que cada progressão enseja alteração do salário base com o consequente acréscimo decorrente da progressão posterior.

III - É que a interpretação a ser aplicada é a de que as faixas de vencimentos definidos para cada nível são calculados mediante aplicação de percentuais simples sobre um único vencimento base.

IV – No caso, o dispositivo sob análise estabelece que os percentuais de acréscimos incidirão sempre sobre “o vencimento básico”, expressão repetida em cada linha do Anexo III, inexistindo qualquer outro dispositivo que determine que o vencimento básico seja modificado à medida que ocorre a progressão, tampouco que existam diversas “faixas de vencimentos básicos”.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000
455
-
03
.2020.8.05.0068
, em que
são
apelantes
EDOILSON PEREIRA DOS SANTOS
e
EL
EUZA REJANE COSTA DE SOUZA

e
a
pelado
MUNICÍPIO DE CORIBE.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
R
EJEITAR A PRELIMINAR

e,
no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA